Tribunal: TJMT
Processo: 1004851-30.2024.8.11.0006
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004851-30.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[OSVALDO GONZAGA DOS REIS - CPF: 720.267.071-20 (RECORRENTE), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CRITÉRIO DE CÁLCULO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença do Juizado Especial Cível que julgou improcedente ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por proprietário de imóvel comercial sem fornecimento de água e sem hidrômetro instalado, na qual se questiona a correção do valor cobrado a título de taxa de resíduos sólidos, especialmente quanto ao critério de cálculo adotado pela autarquia municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença recorrida deixou de apreciar pedido essencial formulado na petição inicial, notadamente quanto ao critério de cálculo da taxa de resíduos sólidos e à proporcionalidade do valor cobrado em relação ao consumo de água inexistente, configurando julgamento
citra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial não questiona a legalidade da taxa de resíduos sólidos, mas impugna especificamente o critério de cálculo e a proporcionalidade do valor cobrado, à luz do art. 156 do Regulamento da própria autarquia, que vincula o valor da taxa ao consumo medido por hidrômetro.

A sentença recorrida limita-se a afirmar a legitimidade da cobrança da taxa pela disponibilização do serviço, com fundamento no art. 77 do Código Tributário Nacional e na Súmula Vinculante nº 19 do STF, sem examinar o critério concreto de cálculo nem a correção do valor exigido.

A ausência de análise sobre o valor efetivamente devido, a forma de cálculo aplicável e a alegada desproporcionalidade da cobrança caracteriza omissão quanto a pedido relevante, violando o princípio da congruência previsto nos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

O julgamento
citra petita
configura vício insanável, pois compromete a integralidade da prestação jurisdicional e impede o exame da controvérsia central da demanda.

A anulação da sentença e o retorno dos autos à origem mostram-se necessários para evitar supressão de instância, permitindo que o juízo de primeiro grau aprecie todas as questões de fato e de direito suscitadas pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

Configura julgamento
citra petita
a sentença que, embora reconheça a legalidade da taxa de resíduos sólidos, deixa de apreciar pedido específico relativo ao critério de cálculo e à proporcionalidade do valor cobrado.

A omissão quanto a pedido relevante impõe a nulidade da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem, sob pena de violação ao princípio da congruência e de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 77; CPC,
arts
. 141 e 492; Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 19; TJMT, N.U 1045384-57.2023.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2025; TJMT, N.U 0003338-37.2017.8.11.0023, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2025; TJMT, N.U 1050346-89.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto por Osvaldo Gonzaga dos Reis contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Cáceres/MT que julgou improcedente ação de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais (ID 305531371).

O autor, proprietário de imóvel comercial sem fornecimento de água e sem hidrômetro instalado, questionou o valor da taxa de resíduos sólidos cobrada pela autarquia municipal. Alegou que a cobrança mensal de R$ 102,00 está em desacordo com a tabela municipal prevista no art. 156 do Regulamento da requerida, sustentando que, diante do consumo zero de água, o valor correto seria de R$ 3,45/m3 (ID 305530943).

Em suas razões recursais (ID 194475225
,
305531373), o recorrente sustenta que não questionou a legalidade da cobrança da taxa, mas sim a desproporcionalidade do valor cobrado em relação ao critério estabelecido no regulamento da própria autarquia. Afirma que
não questiona a
legalidade da taxa de coleta de lixo,
mas sim
o critério de cálculo aplicável e se o valor de R$ 102,00 está correto.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

COLENDOS PARES
;

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95.

A questão central consiste em verificar se a sentença recorrida enfrentou adequadamente os pedidos formulados na petição inicial, especialmente no que se refere ao critério de cálculo da taxa de resíduos sólidos e ao valor efetivamente devido.

A petição inicial formulou pedidos claros de declaração de inexigibilidade do valor de R$ 614,64, referente aos meses de outubro/2023 a abril/2024, refaturamento das faturas pelo valor mínimo de consumo e condenação em danos morais de R$ 5.000,00 (ID 305530943). O fundamento central da demanda não foi a ilegalidade da cobrança da taxa em si, mas sim a desproporcionalidade do valor cobrado em relação ao critério estabelecido no art. 156 do Regulamento da autarquia (ID 30553135
3
), que estabelece que a definição do valor da taxa terá por parâmetro o consumo medido pelo hidrômetro de água de cada unidade consumidora.

O autor demonstrou que seu imóvel não possui hidrômetro instalado (ID 305530945) e que o consumo de água é zero, razão pela qual sustentou que o valor correto a ser cobrado deveria ser de R$ 3,45/m3, conforme a tabela tarifária apresentada (ID 305531354).

A sentença recorrida fundamentou-se exclusivamente na legalidade da cobrança da taxa de coleta de lixo, com base no art. 77 do Código Tributário Nacional e na Súmula Vinculante nº 19 do STF, concluindo pela legitimidade
da cobrança em razão da disponibilização do serviço ao contribuinte (ID 192175487). Embora tecnicamente correta quanto à possibilidade de cobrança da taxa pela utilização potencial do serviço, a sentença não analisou qual o critério de cálculo aplicável ao caso concreto,
ou seja,
se o valor de R$ 102,00 está correto segundo a legislação municipal,
ou
se há excesso na cobrança em relação ao valor devido e qual o montante que deve ser
refaturado
, caso procedente o pedido.

O julgamento citra petita ocorre quando o juiz deixa de apreciar algum dos pedidos formulados pela parte, violando o princípio da congruência ou adstrição previsto nos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil. No caso em análise, a sentença respondeu à pergunta sobre a legalidade da cobrança da taxa, mas deixou de responder à pergunta efetivamente formulada sobre qual
a forma de cálculo
correto da taxa. Essa omissão configura vício insanável que compromete a integralidade da prestação jurisdicional, pois impede o exame da questão central da demanda.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a omissão quanto a pedidos relevantes acarreta a nulidade da sentença.
Neste palmilhar os seguintes julgados:

PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO CITRA PETITA – OMISSÃO QUANTO ÀS PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA.O julgamento citra petita compromete a integralidade da prestação jurisdicional e caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que impede o exame de matérias potencialmente aptas a obstar o julgamento de mérito. A sentença impugnada deixou de enfrentar as preliminares (...) ainda que tais matérias tenham sido oportunamente suscitadas (...). A omissão na apreciação de matérias prejudiciais ao mérito configura vício insanável que acarreta a nulidade da sentença."(N.U 1045384-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 13/08/2025)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA E POSSESSÓRIA – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.A decisão que não examina a integralidade dos pedidos formulados na exordial viola o princípio da congruência ou adstrição, configurando julgamento citra petita, o que acarreta sua nulidade absoluta. A anulação da sentença é medida que se impõe para evitar a supressão de instância, devendo os autos retornar à origem para que novo julgamento seja proferido, com a análise de todas as
questões de fato e de direito suscitadas pelas partes."(N.U 0003338-37.2017.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 10/12/2025)

Embora o processo contenha elementos que, em tese, permitiriam o julgamento direto do mérito, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem é medida que se impõe para evitar a supressão de instância.

A análise do critério de cálculo da taxa envolve questões que devem ser primeiramente apreciadas pelo juízo de primeiro grau, especialmente a interpretação do art. 156 do Regulamento da autarquia (ID 305531352) em cotejo com a Tabela XXII do Código Tributário Municipal, a verificação da categoria correta do imóvel (ID 305531351), a análise da metragem do imóvel e sua influência no cálculo, conforme alegado na contestação (ID 305531368), e a eventual aplicação do Código de Defesa do Consumidor quanto ao dever de informação, considerando a divergência entre o portal da autarquia e os valores cobrados (ID 305531354).

Nesta testilha, a
omissão da sentença quanto a pedidos relevantes da parte autora impede a análise do mérito pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
. A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE RECONHECIDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO
PREJUDICADO.(...)
Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (
arts
. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita. A omissão da sentença quanto a pedidos relevantes da parte autora impede a análise do mérito pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição." (...) (N.U 1050346-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025,
Publicado
no DJE 11/08/2025)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA – SENTENÇA CITRA PETITA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DOS TRATAMENTOS
MULTIDICIPLINARES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA SENTENÇA RECURSOS PREJUDICADOS.(...) Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (
arts
. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita. A omissão da sentença quanto a pedidos relevantes da parte autora impede a análise do mérito pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição." (...) (N.U 1016196-02.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Outrossim, a
anulação da sentença não implica prejuízo aos princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais, pois a prestação jurisdicional incompleta não atende ao objetivo de resolução efetiva do conflito. O retorno dos autos ao juízo de origem permitirá que seja proferida nova decisão, desta vez enfrentando todas as questões suscitadas pelas partes, especialmente o critério de cálculo aplicável à taxa de resíduos sólidos no caso concreto, o valor efetivamente devido pelo autor, a eventual necessidade de refaturamento das faturas cobradas (ID 305530945 e ID 305530949) e a procedência ou não do pedido de danos morais, considerando a eventual inscrição em dívida ativa (ID 305531350).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA por julgamento
citra petita
, restando o Recurso Inominado PREJUDICADO.

Determino a remessa dos autos ao juízo de origem para que nova decisão seja proferida, observando-se estritamente os limites da lide.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o reconhecimento da nulidade e o
resultado
do recurso.

É como voto.

Cuiabá-MT, data do julgamento

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026